Tribunal: TJMT
Processo: 1015278-07.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015278-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), JORGE VICENTE CORADINI - CPF: 253.406.200-00 (AGRAVANTE), DTI SEMENTES S.A. - CNPJ: 22.755.760/0001-41 (AGRAVADO), CRISTIANE PRESSER - CPF: 842.785.362-91 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO QUE REJEITOU A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL -
IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS DA IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DEMONSTRAÇÃO – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -
A questão acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC e artigo 5º, inciso XXVI, da CF, é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser analisada em qualquer instância, até mesmo de ofício, não se operando a preclusão.

II - S
ão dois os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quais sejam, que a área seja considerada como pequena, nos termos da lei de regência, e que a propriedade seja trabalhada pela família
, como no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JORGE VICENTE

CORADINI, com o fito de reformar a decisão que nos autos da Ação de Execução de Título

Extrajudicial nº 1003316-04.2019.8.11.0051, ajuizada por DTI SEMENTES S.A., rejeitou a

exceção de
pré
-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, o agravante alega que detém apenas 20% do imóvel objeto de penhora

nos autos e que tal porcentagem é impenhorável, pois se trata de pequena propriedade rural,

com área inferior a 04 módulos fiscais, bem como que a propriedade é utilizada como

meio de subsistência familiar
.

Afirma que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é matéria de ordem

pública, podendo, assim, ser arguida de qualquer modo e tempo, não se sujeitando à

preclusão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido
(Id.
218665697
)
.

Contrarrazõe
s pelo desprovimento do recurso (Id.
223176655
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
rejeitou
a alegação de impenhorabilidade d
o imóvel
constrito nos autos.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

Inicialmente, impende consignar que

a questão acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC e artigo 5º, inciso XXVI, da CF, é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser analisada em qualquer instância, até mesmo de ofício, não se operando a preclusão
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - NÃO PRECLUSÃO. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, com fundamento no artigo 5º, XXVI, da Constituição da
Republica
e no artigo 833,
Vlll
, do Código de Processo Civil, é matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo, no curso do processo, não se exigindo forma específica para ser invocada, podendo, até mesmo, ser examinada de ofício pelo julgador.”
(TJ-MG - AI: 10388150007937001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 27/03/2018) (
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE RURAL DOS EXECUTADOS – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – ALEGADA POSSIBILIDADE DE PENHORA DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMÓVEL COM EXTENSÃO INFERIOR A 04 MÓDULOS FISCAIS –BEM, ADEMAIS, QUE É TRABALHADO PELA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – ÔNUS DA EXEQUENTE – IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, OUTROSSIM, QUE CONSUBSTANCIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E, PORTANTO, NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI:
00167725120228160000 Cornélio Procópio 0016772-51.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Roberto
Antonio
Massaro, Data de Julgamento: 10/06/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2022) (
g.n
.)

Em relação à impenhorabilidade do bem constrito nos autos, constata-se que a área objeto da penhora se amolda ao conceito de pequena propriedade rural, pois o módulo fiscal no
Município de Primavera do Leste/MT
é de
60ha

e a área objeto da constrição

possui
216
hectares, conforme
o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural
, colacionad
o
no id.
123601930 - Pág. 1
,
dos autos de origem.

Quanto à impenhorabilidade da aludida propriedade, a Constituição Federal assim dispõe em seu art. 5º, inc. XXVI:

“XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;”

Versando sobre o tema, o Código de Processo Civil preceitua o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;”.

Registre-se que são dois os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quais sejam, que a área seja considerada como pequena, nos termos da lei de regência, e que a propriedade seja trabalhada pela família.

Nesta esteira, da análise dos documentos acostados aos autos, infere-se que
,

ao contrário do entendimento do magistrado singular
,
a área não sobeja quatro módulos fiscais e
está arrendada ao irmão do executado, conforme Contrato de Arrendamento de Id.
123601937
, de modo que o bem
é explorado pel
o agravante e sua
família, como meio de
subsistência
,
ainda que sob forma de arrendamento
.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL RURAL –EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRELIMINARES – PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA – AFASTADAS –
MÉRITO - IMPENHORABILIDADE –– PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – LOTE INFERIOR A 04 MODULOS FISCAIS - EXPLORAÇÃO FAMILIAR – COMPROVAÇÃO – RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – IRRELEVÂNCIA - RECURSO PROVIDO. Não é cabível a exceção de
pré
-executividade quando depender de dilação probatória, ainda que a questão tratada seja impenhorabilidade de pequena propriedade rural, não constituindo cerceamento de defesa o julgamento do incidente após a manifestação do
Excepto
. Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao executado e a sua família.
Recurso provido.

(TJ-MT 10128757020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. 1. Pleito de reforma da decisão que reconheceu a impenhorabilidade da pequena propriedade rural – Não acolhido –
Pequena propriedade rural formada por imóveis contíguos cuja soma das áreas é inferior à 4 (quatro) módulos fiscais – Parte devedora que reside no imóvel e de lá retira sua subsistência e de sua família, ainda que sob forma de arrendamento – Direito e garantia fundamental, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF e do art. 833, VIII, do CPC. 2. “A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca”. (STF - ARE 1038507). 3. Necessidade de dilação probatória – Tese afastada – Provas pré-constituídas juntadas pelos Excipientes – Viável a discussão pela via de exceção de
pré-executividade.
RECURSO
NÃO PROVIDO. (TJPR - 14ª
C.Cível
- 0061292-33.2021.8.16.0000 - São Miguel do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR OCTAVIO CAMPOS FISCHER - J. 20.04.2022
)

(TJ-PR - AI: 00612923320218160000 São Miguel do Iguaçu 0061292-33.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 20/04/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ARRENDAMENTO. O art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, veda a penhora da pequena propriedade rural, assim como definida em lei, e desde que trabalhada pela família. Por sua vez, considera-se como pequena propriedade rural a área de até 4 módulos fiscais, nos termos do artigo 4º, II,
a ,
da Lei 8.629/1993. No caso, restou comprovado que a área penhorada
encontra-se
dentro dos limites que caracterizam a pequena propriedade rural.
Destaco que o fato de o imóvel estar arrendado para terceiro não elide a impenhorabilidade do imóvel, tendo em vista que, deste contrato
de arrendamento, a família retira o seu sustento.
Precedentes deste Tribunal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.
( Agravo
de Instrumento Nº 70078918273, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Julgado em 17/10/2018).

(TJ-RS - AI: 70078918273 RS, Relator: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Data de Julgamento: 17/10/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/10/2018)

Ademais, o STJ já decidiu que a impenhorabilidade de pequeno imóvel rural não exige que o dono resida no local.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE O DÉBITO NÃO SE RELACIONA À ATIVIDADE PRODUTIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tomando-se por base o fundamento que orienta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (assegurar o acesso aos meios geradores de renda mínima à subsistência do agricultor e de sua família), não se afigura exigível, segundo o regramento pertinente, que o débito exequendo seja oriundo
do atividade produtiva
, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família. 2. Considerada a relevância da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, a propiciar a sua subsistência, bem como promover o almejado atendimento à função
sócioeconômica
, afigurou-se indispensável conferir-lhe ampla proteção. 2.1 O art. 649, VIII, do CPC/1973 (com redação similar, o art. 833, CPC/2015), ao simplesmente reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sem especificar a natureza da dívida, acabou por explicitar a exata extensão do comando constitucional em comento, interpretado segundo o princípio hermenêutico da máxima efetividade. 2.2 Se o dispositivo constitucional não admite que se efetive a penhora da pequena propriedade rural para assegurar o pagamento de dívida oriunda da atividade agrícola, ainda que dada em garantia hipotecária (ut REsp 1.368.404/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015,
DJe
23/11/2015), com mais razão há que reconhecer a impossibilidade
de débitos de outra natureza viabilizar a constrição judicial de bem do qual é extraída a subsistência do agricultor e de sua família. 3. O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento. 3.1 As
normas constitucional
e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e
ii
) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola. 3.2 O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente. 4. Recurso especial provido”.
(STJ - REsp: 1591298 RJ 2015/0312227-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2017)

Por tais razões, a decisão de base deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a impenhorabilidade do bem constrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024